Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. MANTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP. NOMEAÇÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. DESCABIMENTO.

I – Nos termos do art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo.

II – Considerando que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam que estaria sendo utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas, inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal e tampouco a nomeação da apelante, irmã do réu na ação penal que apura a conduta delitiva, como fiel depositária do bem.

III – Recurso conhecido e desprovido.